Tribunal: TJSP
Processo: 2224683-59.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Títulos de crédito. Exceção de pré-executividade. Rejeição. Honorários advocatícios. Elevação. Alegação de que fixada condenação em quantia irrisória. Valor da causa que não serve de parâmetro para fixação de honorários advocatícios. Manutenção na quantia fixada pelo MM. Juízo que está em consonância com a dignidade da profissão e o trabalho realizado. Descabida a exigência

Ementa:
Agravo de instrumento. Títulos de crédito. Exceção de pré-executividade. Rejeição. Honorários advocatícios. Elevação. Alegação de que fixada condenação em quantia irrisória. Valor da causa que não serve de parâmetro para fixação de honorários advocatícios. Manutenção na quantia fixada pelo MM. Juízo que está em consonância com a dignidade da profissão e o trabalho realizado. Descabida a exigência da penalidade prevista no artigo 940, do Código Civil. Ausência de má-fé.
Recurso improvido.